Tribunal: TJSP
Processo: 1509531-02.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam a presença do elemento ativo.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – confissão do acusado que merece acolhimento – policiais que ofertaram depoimentos uníssonos sobre os fatos – validade, só devendo o depoimento dos policiais ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam a presença do elemento ativo.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – confissão do acusado que merece acolhimento – policiais que ofertaram depoimentos uníssonos sobre os fatos – validade, só devendo o depoimento dos policiais ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
TIPO SUBJETIVO – indícios suficientes de que a droga se destinava ao tráfico – quantidade inusual – variedade – dinheiro em notas de pequeno valor – local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
PENAS - primeira fase – pena acima do mínimo legal – mantença – natureza dos entorpecentes - segunda fase – confissão – pena que deverá diminuir e retornar ao mínimo legal – mantença - terceira fase – afastamento do redutor – reprimenda reformada.
REGIME – fechado – reforma – afastamento da substituição da pena privativa de liberdade e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - improvimento ao recurso defensivo e provimento ao recurso ministerial.